Tribunal: TCU
Processo: 022.331/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Monica Alzira Porfirio da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Mônica Alzira Porfírio da Silva contra o Acórdão 4122/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de reversão de pensão militar em benefício da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de reversão de pensão militar instituída por João Porfírio de Lima Cordão em benefício de Mônica Alzira Porfírio da Silva, concedendo-lhe registro; 9.4. informar esta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.